Tribunal: TJBA
Processo: 8011949-43.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011949-43.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Revisional de Empréstimo Pessoal. O Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado.

II. Questões em discussão

2.
As questões a serem analisadas consistem em verificar se o acórdão embargado:

a) Incorreu em contradição ao supostamente não analisar a real causa de pedir, que seria a divergência entre a taxa de juros contratada (1,80% a.m.) e a efetivamente aplicada (1,86% a.m.), e não a comparação com a taxa média de mercado.

b) Foi omisso quanto à análise do cálculo matemático apresentado na petição inicial, que demonstraria a referida divergência.

c) Apresentou omissão ao não se manifestar sobre a fase pré-contratual da negociação, afastando a matéria sob o argumento de inovação recursal.

d) Incorreu em omissão ao rejeitar a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a fase de especificação de provas.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4.
Não há contradição no acórdão. A decisão enfrentou a questão da taxa de juros, esclarecendo a distinção técnica entre a taxa nominal de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET), que engloba outros encargos da operação. O julgado concluiu pela regularidade da cobrança, afastando a premissa de que haveria uma taxa "real" superior sendo aplicada de forma ilícita, o que implicitamente refuta a validade do cálculo unilateral apresentado pelo Embargante.

5.
Inexiste omissão. A análise sobre a regularidade do contrato e a ausência de abusividade abrange, por consequência lógica, a avaliação dos argumentos e das provas apresentadas, incluindo a planilha de cálculo do Embargante. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos da parte, mas a apresentar os fundamentos que sustentam sua conclusão.

6.
O acórdão fundamentou expressamente o não conhecimento da alegação sobre a fase pré-contratual por se tratar de inovação recursal, de modo que não há omissão a ser sanada.

7.
A questão do cerceamento de defesa foi devidamente analisada e rejeitada, com base no entendimento de que a matéria controvertida era exclusivamente de direito e documental, autorizando o julgamento antecipado, não havendo omissão a esse respeito.

8.
O que o Embargante pretende é a reavaliação do mérito e das provas, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há contradição ou omissão no acórdão que, ao analisar alegação de juros abusivos, diferencia a taxa de juros remuneratórios do Custo Efetivo Total (CET) e conclui pela regularidade da cobrança, ainda que não detalhe a refutação de planilha de cálculo unilateral da parte. 2. A pretensão de reexame do mérito e das provas para alterar o resultado do julgamento é incabível na via estreita dos embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8011949-43.2025.8.05.0146,
nos quais figuram como Embargante,
JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA,
e Embargado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça